Tribunal: TJDFT
Processo: 0715563-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715563-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI FERREIRA DE MORAES DIAS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por YURI FERREIRA DE MORAES DIAS contra a decisão (id 230903833 - origem), proferida nos autos da ação ordinária no 0711790-91.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, que indeferiu a tutela de urgência inaudita altera pars que objetivava a imediata convocação do agravante para o cargo de Engenheiro de Produção da Petrobrás. Em suas razões, o agravante narra, em suma, que prestou o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Profissional Petrobrás de Nível Superior Júnior - Engenharia de Produção, regido pelo Edital no 1/2021, organizado pela banca examinadora CEBRASPE, nas vagas destinadas para candidatos negros. Aduz que logrou êxito na fase objetiva e no procedimento de heteroidentificação, todavia no resultado final divulgado pelo Edital no 14, publicado em 30.05.2022, não constou o seu nome, estando assim eliminado. Noticia que após o Ministério Público Federal expedir a Recomendação n. 20/2022/PRDC/PRDF/MPF, a parte ré/agravada procedeu à retificação do resultado definitivo do concurso para “incluir nas listas de candidatos aprovados para vagas reservadas às pessoas negras tantos candidatos aprovados a mais quantos forem aqueles que, para o mesmo cargo, também estejam figurando na lista de aprovados de ampla concorrência”, o que foi cumprido, tendo sido publicado o Edital n. 19 em 8.7.2022, que assim contemplou o seu nome na 114.a colocação. Inobstante, sustenta que tal retificação não foi acompanhada de mecanismos eficazes de publicidade, sobretudo em relação àqueles candidatos que haviam sido eliminados, pois deveria ter sido notificado pessoalmente já que após a divulgação do primeiro resultado eliminatório parou de acompanhar os trâmites do concurso. Afirma, diversamente do consignado pelo juízo a quo, que a atualização de dados cadastrais pressupõe prevista no edital a manutenção de legítima expectativa de nomeação e, assim, exigir tal diligência de um candidato oficialmente eliminado não apenas viola o princípio da razoabilidade, como também impõe um dever jurídico inexistente à época dos fatos. Enfatiza que em 31.1.2024 recebeu mensagem de convocação em um e-mail que não utilizava mais para entregar documentos até 3.3.2024 e, assim, por não ter tomado conhecimento adequadamente de sua convocação, foi eliminado indevidamente do certame em 6.3.2024 e só veio a ter conhecimento de tais circunstâncias em 3.2.2025 por meio de um colega do concurso. Ressalta que apesar de ter trocado de residência e de endereço eletrônico, o seu número de telefone estava atualizado à época da convocação que permitiria uma notificação efetiva por parte da Administração, o que não ocorreu. Nesse contexto, alega que faz jus a uma nova convocação para apresentação de documentos e posterior nomeação/posse no cargo aprovado. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano em razão do impacto imediato e prolongado na sua vida profissional, prejuízos financeiros por deixar de receber sua remuneração e possíveis implicações logísticas em caso de reintegração apenas no final do processo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar a sua convocação extraordinária para o cargo de Engenheiro de Produção da Petrobrás, no prazo máximo de 72h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco atual e iminente ao resultado útil do processo, uma vez que o ato administrativo de convocação para apresentação de documentos que o autor/agravante reputa irregular ocorreu há mais de 1 ano e 4 meses. Outrossim, em análise de cognição sumária, não se constata a inequívoca ilegalidade a amparar a pretensão do agravante de ter antecipada a tutela de urgência recursal inaudita altera pars, assegurando-lhe o direito de ser imediatamente convocado para exercer o cargo objeto do certame, porque, conforme reposta da agravada ao questionamento colacionado pelo agravante (id 71006493 - págs. 13/14), a convocação se deu por correspondência (telegrama) com aviso de recebimento no endereço constante do cadastro, por e-mail e também foi publicada no site da Petrobras. Logo, considerando as peculiaridades do caso, deve-se averiguar, em juízo exauriente, após prestigiar o contraditório e a ampla defesa, se tais tentativas de convocação do agravante não foram realmente suficientes, sob pena de violar a isonomia e o direito de outros candidatos que observaram as normas editalícias. Não se pode perder de vista ainda que a ação principal está no início da fase de conhecimento, ressentindo-se, pois, de uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção na instância a quo para definição da titularidade do direito perseguido em juízo. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora